Tribunal: TJES
Processo: 5001362-37.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001362-37.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL e outros
RECORRIDO: ULISSES LIMA BERNARDO PIRES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADO POR TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE É CLIENTE DO SICOOB E QUE NA DATA DE 04/09/2022 TEVE SUA CARTEIRA FURTADA. APÓS O FURTO, FORAM REALIZADOS DIVERSAS COMPRAS COM SEU CARTÃO DE CRÉDITO NOS ESTABELECIMENTOS LOCAIS, SENDO DEVIDAMENTE CONTESTADAS JUNTO AO BANCO. AO VERIFICAR SEU EXTRATO, DESCOBRIU QUE AS COMPRAS TOTALIZARAM O VALOR DE R$1.669,00 NA MODALIDADE DÉBITO. AO TENTAR CONTATO COM O BANCO PARA BUSCAR UMA SOLUÇÃO, NÃO TEVE ÊXITO, TENDO SIDO MANTIDO EM ESPERA E SEM QUALQUER RESPOSTA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS NA RESTITUIÇÃO DE R$1.669,00 EM DOBRO E B) DANOS MORAIS DE R$1.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA: A) DECLARAR INDEVIDAS AS COBRANÇAS LANÇADAS NA FATURA DO CARTÃO DA PARTE AUTORA NO TOTAL DE R$1.669,00 E CONDENAR AS REQUERIDAS A REALIZAR O ESTORNO E B) CONDENAR OS BANCOS RÉUS NO PAGAMENTO DE R$1.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO SICOOB SUL BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO SICOOB BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, MERECENDO REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO AO DANO MORAL, UMA VEZ QUE EVIDENCIADO POR PROVA ACOSTADA PELO PRÓPRIO REQUERENTE DE QUE O CRIME TÃO SOMENTE OCORREU PELO FATO DO MESMO TER DEIXADO A PORTA DO CARRO ENCOSTADA, FACILITANDO O ACESSO AO CARTÃO. ADEMAIS, NÃO ENCONTRA-SE EVIDENCIADO NOS AUTOS A SUPOSTA MOROSIDADE OU NEGATIVA DE SERVIÇO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, DE FORMA QUE O DANO MORAL NÃO ENCONTRA-SE SUBSTANCIADO.
ISSO POSTO,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)